Tribunal: TJBA
Processo: 8061981-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061981-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO e outros Advogado(s): MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO PRECATÓRIO E DO DEPÓSITO COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em Análise: 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em ação de desapropriação direta, nos quais os agravantes impugnaram o valor do precatório expedido e a suficiência do depósito complementar realizado pelo ente expropriante. Contestam ainda o arbitramento de honorários contratuais favoráveis à antiga patrona da causa. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor do precatório expedido está correto; (ii) saber se o valor do depósito complementar feito pelo Estado da Bahia é suficiente; e (iii) saber se os honorários contratuais arbitrados em favor da ex-advogada estão de acordo com os critérios legais diante da ausência de contrato escrito. Razões de decidir: 3. Os autos demonstram que os agravantes anuíram expressamente com o valor de R$ 2.266.948,16, (dois milhões duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) reconhecido pelo Estado da Bahia. Ocorre que o juízo a quo determinou a expedição de precatório no valor de R$ 2.040.253,34 (dois milhões, quarenta mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos). 4. Quanto ao depósito complementar, restou comprovado que a quantia de Cr$ 563.193,00 (quinhentos e sessenta e três mil, cento e noventa e três cruzeiros reais) foi atualizada para o valor de R$ 256.483,11 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e onze centavos) mas o valor efetivamente depositado foi apenas R$ 180.707,23 (cento e oitenta mil, setecentos e sete reais e vinte e três centavos), conforme documento de ID 380231278, gerando uma diferença de R$ 75.775,88 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 5. Sobre os honorários contratuais, a prestação de serviços pela antiga patrona é fato incontroverso e, à míngua de contrato escrito, a fixação judicial de 10% sobre o valor da indenização encontra amparo legal no art. 22 da Lei n.º 8.906/1994 e nos critérios do CPC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8061981-39.2024.8.05.0000, em que é agravante, ESPÓLIO DE JOSÉ COELHO DE CASTRO e outro e agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, 5 de agosto de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça